Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUANTIA MÍNIMA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CABIMENTO. VALOR ADEQUADO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. Não obstante a reparação do dano moral deva ser buscada precipuamente na seara cível, o Código de Processo Penal autoriza que o juízo criminal, na sentença penal condenatória, fixe o valor mínimo de indenização à vítima pelo prejuízo que ela tenha sofrido em razão da prática do delito, qualquer que seja a natureza do dano.

2. No caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, considera-se que o dano moral é in re ipsa, isto é, independentemente comprovação de eventual sofrimento, angústia ou abalo psicológico e emocional suportado. Precedentes.

3. Não há que se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais se a quantia se mostra adequada, proporcional, razoável e suficiente para desestimular a reiteração de atos de violência contra a mulher e compensar a vítima pelos danos sofridos.

4. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

5. Apelação desprovida.